Tribunal: TJSP
Processo: 0005250-84.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pretensão do Ministério Público de reforma da r. decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza média – A desobediência de ordem expressa e individual exarada por agentes penitenciários configura falta disciplinar de natureza grave – Inteligência do art. 50, inciso VI, combinado com art. 39, inciso II, ambos da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pretensão do Ministério Público de reforma da r. decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza média – A desobediência de ordem expressa e individual exarada por agentes penitenciários configura falta disciplinar de natureza grave – Inteligência do art. 50, inciso VI, combinado com art. 39, inciso II, ambos da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 – Imposição da penalidade de perda dos dias remidos no menor patamar admitido em Lei – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.